Tribunal: STF
Processo: ARE 1320330
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 5):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Diferenças salariais - Consectários legais incidentes sobre o débito apurado - Decisão de que seja aplicada a correção monetária prevista na Lei nº 11.960/09 - Descabimento - Aplicação do entendimento do C. STF (Tema 810), reforçado com a rejeição de todos os Embargos de declaração opostos contra o V. Acórdão proferido no RE 870.947/SE, em 03.10.2019, sem a modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida - Precedentes desta Corte de Justiça. R. Decisão reformada. Recurso provido.”
    No apelo extremo (Vol. 10), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição e à tese fixada por esta CORTE no Tema 733, tendo em vista que o acórdão recorrido decidiu de que, “na fase de cumprimento de sentença pode haver a alteração dos índices de juros e correção monetária fixados no título executivo judicial, sem que isso constitua violação à coisa julgada” (fl. 3, Vol. 10). 
    Quanto à correção monetária, defende a aplicação, ao caso, da Lei 11.960/2009 (TR), ao argumento de que, nos termos do Tema 733, “o afastamento do índice de correção monetária definido no título executivo, com fundamento em inconstitucionalidade da norma que o instituiu, só poderia ter se dado mediante a propositura de ação rescisória, o que não se vê no presente caso concreto” (fl. 5, Vol. 10).
    Em juízo de retratação negativo aos Temas 810/STF e 905/STJ, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (Vol. 15):
    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIO e ESPECIAL - Diferenças salariais - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015) - Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, acerca dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 - Inconstitucionalidade declarada (Tema nº 810), com relação aos índices de correção monetária da caderneta de poupança, previstos na norma, com aplicação da variação do IPCA-E, rejeitados todos os Embargos declaratórios opostos contra o V. Acórdão proferido no RE 870.847/SE, em 03.10.2019, sem a modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida REsp nº 1.492.221/PR, do C. Superior - Tribunal de Justiça que também se manifestou acerca da aplicação dos juros de mora e da correção monetária previstos na Lei nº 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública (Tema nº 905) - Manutenção do posicionamento anteriormente adotado. 
    Em Juízo de retratação, mantém-se o resultado do V. Acordão.”
    Em Juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aplicando a Súmula 279/STF (18).
    No Agravo (Vol. 22), a parte agravante defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular.
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, o Tribunal de origem, levando em consideração a jurisprudência desta CORTE, determinou a aplicação do IPCA-E em relação à correção monetária, nos termos do decidido no RE 870.947/SE. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do julgado (Vol. 5):
    “Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelos agravantes, embasado em título judicial que reconheceu diferenças salariais, em que acolhida a impugnação à execução ofertada pelo Estado de São Paulo, daí a interposição do presente agravo. 
    E, do exame de todo o processado no cumprimento de sentença, de rigor o prosseguimento da execução, sem aplicação da Lei 11.960/09, em razão da inconstitucionalidade decretadas pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Inobstante o título judicial exequendo tenha estipulado a aplicação da Lei 11.960/09, não se pode deixar de considerar a obrigatoriedade de se observar o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. 
    (…)
    De fato, o C. STF julgou o RE 870.947/SE, colocando uma pá de cal acerca da discussão quanto à incidência da Lei 11.960/2009, de modo que determinou a sua aplicação apenas no tocante aos juros de mora, devendo a correção monetária ser realizada através do índice IPCA-E, que captura adequadamente a variação de preços da economia. 
    (…)
    Nesse contexto, a declaração de inconstitucionalidade emanada pelo C. STF implica exclusão da norma com efeitos 'ex tunc', no que toca à correção monetária, daí porque tal questão não está abrigada pela coisa julgada, a qual não é absoluta. Vale dizer, é caso de relativização da coisa julgada inconstitucional, por se tratar de ato inexistente. 
    (…)
    E, como já afirmado acima, possível a adequação, até mesmo de ofício, para determinar a aplicação do IPCA-E em relação à correção monetária, nos termos do decidido no RE 870.947/SE.”
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 870.947- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
    Relativamente ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1271571 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 03-09-2020). 
    No mesmo sentido: RE 652059 AgR-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2019, DJe 02-12-2019. 
    O Juízo de origem observou a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente